Tribunal: TJBA
Processo: 8049160-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8049160-66.2025.8.05.0000 Requerente: Alexsandro Climaco Araújo Advogado: Dr. Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho (OAB/BA: 22.705) Processo referência: 0300905-21.2015.8.05.0250 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Desa. Ivone Bessa Ramos (Relatora), Desa. Aracy Lima Borges (Revisora) e Des. Eserval Rocha (3ª Julgador) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO REVISIONANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Alexsandro Climaco Araújo, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, redimensionando, de ofício, as penas definitivas que lhe foram impostas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (n.º 0300905-21.2015.8.05.0250). II – Narra a denúncia, in verbis: “1. Consta dos referidos autos de inquérito que, no dia 20 de abril do corrente ano [2015], por volta das 16:30, a guarnição da polícia militar, ao realizar rondas na localidade denominada Coroa da Lagoa, visualizou Cléber dos Santos França em atitude suspeita, visto que o mesmo, ao perceber a presença dos policiais, começou a andar rápido e adentrou em uma residência. Ato contínuo, os prepostos da polícia militar abordaram o referido indivíduo e, ao ingressarem na casa, encontraram uma espingarda calibre 38, duas munições calibre 38, um rolo de papel alumínio, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares da marca Samsung e grande quantidade de droga sendo embalada pelos demais denunciados; 2. Consta também que o 1º denunciado confessou a posse da supracitada espingarda, bem como, que sete dias antes do fato, havia comprado as duas munições calibre 38, além de maconha e ‘crack’; 3. Deste modo, os denunciados restaram presos em flagrante por trazer consigo, para fins de tráfico, droga (substância entorpecente que determina dependência física e psíquica), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, distribuída em 06 porções de erva de cor marrom esverdeada, prensada, com massa bruta de 774,60 g (cannabis sativa, conhecida como maconha) e 15 porções de uma substância na cor branca amarelada na forma de pedra (alcaloide Cocaína), com massa bruta de 4,33 g, embaladas em plástico incolor, conforme demonstra Laudo de Constatação acostado à fl. 19; [...]”. III – Concluída a instrução criminal, o Revisionante foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Em face do édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 07/05/2024, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo, redimensionando, de ofício, as penas definitivas impostas ao Revisionante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A alteração na pena de Alexsandro Climaco Araújo decorreu da identificação, de ofício, pelo Juízo ad quem, da atenuante obrigatória da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) foi mantido. Ainda inconformado, Alexsandro Climaco Araújo ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Sustenta o Revisionante que a sentença condenatória, mantida pelo acórdão, contrariou frontalmente o disposto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena. Aduz que preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e que a quantidade de droga não pode servir como único fundamento para afastar o direito ao benefício. Assevera que a negativa do redutor baseou-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida, uma premissa que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pugna, portanto, pela procedência da Revisão Criminal, com a desconstituição da sentença condenatória e do acórdão que a manteve, especificamente na parte em que negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Assim, requer a incidência do redutor em seu grau máximo, ou, alternativamente, em fração justa e proporcional, com a consequente diminuição das penas, modificação do regime prisional inicial para outro mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. V – Cumpre lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. VI – In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta a Alexsandro Climaco Araújo. No tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, não merece guarida a pretensão formulada pelo Revisionante. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. São requisitos cumulativos, razão pela qual o não preenchimento de qualquer deles obsta o reconhecimento do benefício. VII – Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a qualidade da droga apreendida apenas podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa. Importa destacar que os Tribunais Superiores têm firmado o entendimento de que a apreensão de armas e/ou munições em contexto de tráfico de drogas é elemento concreto que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.177.382/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025, e STJ, AgRg no HC n. 1.013.337/MG, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025. VIII – Na hipótese vertente, inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante da presença, nos autos, de outros elementos concretos que evidenciam a dedicação do Revisionante à atividade criminosa, incluindo, a apreensão de balança de precisão, instrumento tipicamente utilizado para pesagem e fracionamento de entorpecentes destinados à comercialização; a localização de papel alumínio em rolo, material comumente empregado para acondicionamento individual de porções de droga para venda no varejo; a apreensão, no mesmo contexto, de arma de fogo acompanhada de munições, circunstância indicativa de maior estruturação, organização e periculosidade da atividade ilícita; a variedade de substâncias ilícitas apreendidas, consistindo em maconha e crack (774,60 gramas de maconha e 4,33 gramas de crack), sugerindo diversificação do comércio ilegal e maior inserção no mercado do narcotráfico, e os depoimentos dos agentes policiais que relataram, em juízo, sob o crivo do contraditório, que flagraram o Revisionante e os demais denunciados no momento exato em que fracionavam e embalavam as drogas para comercialização. IX – É assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a Revisão Criminal, “ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal”; além disso, a ação revisional “não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP”. Precedente: STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. X – Por fim, constatada a impossibilidade de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pelos fundamentos já expostos, e, mantida a pena privativa de liberdade definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, inviável o acolhimento dos pedidos subsidiários formulados pelo Revisionante relativos à modificação do regime prisional inicial e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da ação revisional. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8049160-66.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura, como Revisionante, Alexsandro Climaco Araújo ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.